Tribunal: TJBA
Processo: 8003404-93.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003404-93.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELDITE FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. FATURAS EM ABERTO DE PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA LOCADO. COBRANÇA AO PROPRIETÁRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO LOCADOR.

1. De acordo com o art. 138 da Resolução 1.000 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual havido entre determinada pessoa (física ou jurídica) e a distribuidora de energia elétrica apenas se encerra “com solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente”.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003404-93.2022.8.05.0079, em que é apelantes
CELDITE FERREIRA OLIVEIRA
e

apelados a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
JOSE LIMA FRANCA JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça